Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da prática dos delitos de associação criminosa, falsidade ideológica e estelionatos cometidos em ambiente virtual, por meio de plataforma de compras on-line, causando elevado prejuízo à empresa lesada.

2. Necessária ainda a segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal quando, mesmo após a prisão de um dos integrantes da suposta organização espúria, as atividades delituosas continuam a ocorrer, indicando que, caso seja colocado em liberdade, há risco de o paciente destruir contas de whatsapp, e-mail, perfis em redes sociais e arquivos de documentos utilizados para a criação de diversas contas no “Mercado Livre”.

3. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos.

4. Ordem admitida e denegada.